Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1011042-17.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos da seguinte ementa (Id. 115713481):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL - PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - LOCALIDADE E GRAVIDADE DAS LESÕES PROVOCADAS [TÓRAX] - POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO HOMICIDA - SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO TJMT - RELAÇÃO EXTRACONJULGAL DO MARIDO DA RECORRENTE COM A VÍTIMA - CIÚMES - CONFISSÃO DA RECORRENTE - POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - QUALIFICADORA CONSERVADA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - DESENTENDIMENTO ANTERIOR - HOMICÍDIO PRECEDIDO DE LUTA CORPORAL - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - VÍDEO GRAVADO PELA VÍTIMA - SURPRESA NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO .
A localização e a gravidade dos ferimentos na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [coração e pulmão], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037).
Se não demonstrada, inequivocamente, “pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).
A desclassificação do delito imputado [homicídio] para lesão corporal seguida de morte não se afigura possível quando ausente prova capaz de afastar o animus necandi (TJMT, RSE NU 0002104-46.2006.8.11.0042).
O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil” (TJMT, RSE no 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000; TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).
A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001). Se há desentendimento anterior o delito foi precedido de agressões físicas mútuas, não se identifica surpresa a configurar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE no 10105041240380002).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 118765992).
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação aos artigos 155 e 156, do Código de Processo Penal, pugnando pelo afastamento da qualificadora de motivo fútil (Id. 120825486).
Recurso tempestivo (Id. 120988489).
Contrarrazões (Id. 123155967).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, vale destacar que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como os artigos 155 e 156, do Código de Processo Penal, restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a recorrente não expôs de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, bem como as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de exclusão da qualificadora demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E TESES DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA E INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
2. Na hipótese, constata-se que a matéria atinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser objeto de deliberação pelo juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.
3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.
4. O Tribunal a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante, inclusive no tocante ao animus necandi. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de concluir pela presença da legítima defesa de terceiro neste momento processual, exigiria, igualmente, o reexame das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que não é possível no recurso especial, nos termos do entendimento sedimentado na Súmula n.o 7 desta Corte.
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. ‘Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário’ (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença.
3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça